Tribunal: TJPA
Processo: 0004187-19.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004187-19.2019.8.14.0067

APELANTE: CLAUDIO MENDES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA -
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA

– INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU -
AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – GRANDE PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Configura desistência voluntária a hipótese em que o
agente, por ato voluntário, interrompe o curso da execução do crime, abandonando a prática dos demais atos que levariam a sua consumação, o que não ocorreu
in casu
, haja vista que a prova oral colhida em juízo evidencia que a vítima, mesmo atingida por dois disparos de arma de fogo, conseguiu pedir ajuda a um mototaxista, impedindo, assim, a continuidade aos atos de execução da empreitada criminosa,
razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais.

2.
A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. O patamar de 1/8 (um oitavo), ora requerido, corresponde a um parâmetro aceito pela jurisprudência hodierna, mas que não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se deu na hipótese. Precedente do C. STJ.

3.
Imperiosa a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço) referente à minorante da tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que a ação delituosa cessou após a intervenção de um terceiro, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, aliada ao fato de que a vítima teve uma lesão cerebral importante. Precedente jurisprudencial.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CLÁUDIO MENDES LOPES
, termo no
ID - 4638899
, contra a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Mocajuba
(ID - 4638945), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 10413614), requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, diante do não reconhecimento da desistência voluntária, bem como, subsidiariamente, a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, o
aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços) e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID - 11215369), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 11748718, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 4638656) que:

“(...) no dia 23 de junho de 2019, por volta das 10h00m, na localidade Igarapé-Açu, zona rural de Mocajuba, nesta cidade e comarca, o agente supra apontado, por motivo fútil e pelo sentimento de superioridade de gênero, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com manifesta intenção homicida, munido de uma arma de fogo, do tipo espingarda, desferiu dois disparos contra a vítima Marilza Barroso Miranda, sua ex-companheira, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 11, iniciando desse modo, a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, em face da vítima ter conseguido empreender fuga e do efetivo socorro médico prestado.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado viveram em regime de união estável por 13 anos. Ocorre que, em meados do mês de julho do corrente ano, a vítima terminou o relacionamento.

Insatisfeito com o fim do relacionamento, no dia dos fatos, Cláudio veio até a Localidade de Igarapé-Açu, Zona Rural de Mocajuba, onde a vítima estava colhendo pimenta, tentando reatar o relacionamento. Como a vítima não cedeu ao pedido do denunciado, esse efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o ombro direito, a cabeça e a costa de Marilza, tendo essa caído ao chão, momento em que o denunciado disse que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Ato contínuo em que o denunciado ainda desferiu mais um disparo, acertando a testa e os ombros direito e esquerdo da vítima.

Com o pedido de socorro da vítima, o denunciado deixou o local, momento em que Terceiros, encontraram Marilza ferida e providenciaram a remoção da vítima para atendimento médico no Hospital de Mocajuba.

O denunciado, em depoimento à autoridade policial, confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Registre-se que no momento das agressões à vítima não possuía, qualquer meio de defesa da súbita e premeditada agressão.

Vê-se que o denunciado somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista que, mesmo ferida, a vítima conseguiu pedir socorro, sendo ouvida por terceiros, que se encontravam perto do local do crime, que a levaram para atendimento médico no hospital de Mocajuba. (...)”

O apelante foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 14/10/2020, ata no
ID - 4638899
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Alega o recorrente que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, defendendo a necessidade de reconhecimento da desistência voluntária. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica na hipótese. Explico.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri as teses de desistência voluntária, prevista no art. 15
[3]
, do CP, e desclassificação para tentativa de homicídio simples, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória, reconhecendo a materialidade (1º quesito) e autoria delitiva do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio (2º e 3º quesitos), bem como, via de consequência, o condenando (4º quesito) pelas qualificadoras dos incisos II (5º quesito), IV (6º quesito) e VI (7º quesito) do art. 121, §2º, do CP.

Nessa perspectiva, vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do apelante no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente boletim de ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito, relatórios e laudos médicos, todos constantes do ID – 4638657, e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Em juízo, a vítima MARILZA BARROSO MIRANDA relatou detalhadamente como o crime ocorreu, afirmando que estava em companhia de sua irmã Marilde no Pimental do Senhor Piquiá, quando o recorrente, seu ex-marido, chegou dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, e efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, fazendo-a cair no chão, momento em que deu mais um tiro nela. Disse, ainda, que já foi agredida outras vezes pelo réu e, mesmo ferida, conseguiu pedir ajuda a um mototáxi, sendo tal relato corroborado pelo depoimento judicial de sua irmã MARILDE BARROSO MIRANDA CARVALHO, testemunha ocular, a qual aduziu que chegou a implorar para o acusado não matar a ofendida e ele ainda a ameaçou de morte.

Desse modo,
uma vez reconhecida a figura da tentativa, reputa-se automaticamente afastada a tese de desistência voluntária, ante a nítida incompatibilidade entre os dois institutos, daí porque, inclusive, é despicienda quesitação específica sobre o assunto.

Insta salientar que, por desistência voluntária, entende-se a situação em que o agente, por ato voluntário, interrompe o curso da execução do crime, abandonando a prática dos demais atos que levariam à consumação do tipo penal inicialmente por ele almejado.

Já na hipótese do crime tentado, o agente dá início aos atos de execução do delito, sendo que este apenas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor, e não porque este deliberadamente deixou de prosseguir na consecução do crime.

In casu
, repita-se, não restou comprovado que os atos executórios tenham sido abandonados voluntariamente pelo apelante, sem qualquer interferência externa e objetiva, pelo contrário, existem elementos probatórios dando conta de que, mesmo após ter sofrido os dois disparos de arma de fogo, a vítima conseguiu pedir ajuda a um mototaxista, impedindo, assim, que o recorrente desse continuidade aos atos de execução da empreitada criminosa.

Conclui-se, portanto, que, sobejam provas judiciais nos autos amparando a tese acolhida pelos jurados, de modo que não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[4]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E QUADRILHA.
CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. VEREDICTO AMPARADO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

2.
Havendo suporte probatório apto a amparar o veredicto dos jurados, inviável a cassação do aresto objurgado e a submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, como pretendido pela defesa
, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea d do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal a decisão colegiada deve apenas concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção produzidos no feito, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento.

3. É inviável, por parte desde Sodalício, avaliar se haveria ou não provas suficientes de que o paciente seria o autor do crime em questão, pois seria necessário aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes. REDUÇÃO DA PENA COMINADA AO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO. 1. A despeito de não se exigir maiores formalismos para a impetração do habeas corpus, é necessário que o impetrante aponte com clareza o pedido e a causa de pedir. 2. Na espécie, o impetrante cingiu-se a pleitear o restabelecimento da reprimenda cominada ao réu em primeira instância, deixando de explicitar, contudo, as razões pelas quais a sua sanção seria ilegal ou desproporcional, o que impede o conhecimento do mandamus, no ponto. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 559.896 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONSUMADA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO À REFERIDA INFRAÇÃO PENAL -
PLEITO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA
- PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

- Superado entre a data da publicação da sentença de pronúncia e a sentença condenatória do Júri o lapso temporal de quatro anos (artigo 109, V, CP), está prescrita a pena de um ano de reclusão fixada na sentença para o delito do artigo 244-B do ECA, diante do trânsito em julgado da decisão para o Ministério Público -
Os jurados são livres na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta, sendo certo que somente quando a decisão for completamente equivocada e arbitrária, inteiramente divorciada do acervo probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular
.”
(TJ/MG, APR 0011219-93.2010.8.13.0172, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 09/12/2020) (grifo nosso)

Desta feita,
mantenho a condenação do réu pelo delito do art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP
.

2 - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE.

Improcedente
, pois é cediço que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

A fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ), mas não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela
de 1/6 sobre a pena-base,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante entendeu serem desfavoráveis ao apelante os vetores CULPABILIDADE (extrema frieza ao praticar o delito, atirando duas vezes contra a vítima, uma destas com ela caída no chão, e premeditação) e CONSEQUÊNCIAS DO CRIMES (vítima teve um traumatismo craniano e ficou com lesão cerebral conforme laudo médico nos autos, resultando em debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função), o que justifica plenamente a fixação da sua pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, pois razoável e proporcional.

Na segunda fase do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que mantenho.

3 - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Igualmente
improcedente
, pois é sabido que o patamar de redução desta minorante não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, sendo que,
in casu
, restou comprovado nos autos por meio de provas documentais e orais, que o
iter criminis
foi percorrido quase que de forma integral, uma vez que a ação delituosa cessou após a intervenção de um terceiro, que ajudou a socorrer a vítima, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, aliada ao fato de que a vítima teve uma lesão cerebral que resultou em debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, o que autoriza a preservação da redução da pena na terceira etapa da dosimetria na fração mínima de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JURI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO DEFENSIVO - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - RECONHECIMENTO - DESCABIMENTO - QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS -
TENTATIVA - DIMINUIÇÃO MÁXIMA - DESCABIMENTO - GRANDE PARTE DO ITER CRIMINS PERCORRIDO
- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUMENTO DA PENA - CABIMENTO - MAUS ANTECEDENTES - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1. Configura desistência voluntária a não consumação do delito por vontade do próprio agente que desiste do prosseguimento dos atos executórios do crime de modo voluntário, o que inocorreu no presente caso. 2. A decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria, a materialidade e as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não foi, assim, arbitrária nem dissociada das provas carreadas, razão pela qual não há que se falar em cassação desta. 3.
Inviável se encontra a redução da pena pela tentativa na fração máxima quando o agente percorreu grande parte do iter criminis, ficando perto da consumação do delito
. 4.A pena-base deve ser majorada diante dos maus antecedentes do sentenciado. 5. Recurso da defesa desprovido e do Ministério Público provido.”
(TJ/MG, APR 0026230-19.2020.8.13.0074, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

Logo, mantenho a pena definitiva do recorrente em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Preservo, ainda, o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 15
- O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

[4]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 23/04/2024